Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE. RÉU CONDENADO PELO CRIME E ABSOLVIDO NA CONTRAVENÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA NO TOCANTE AO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar sua ex-namorada.
2 A palavra segura e coerente da vítima, corroborada por testemunha ocular, prova a materialidade e autoria do crime.
3 Não há perturbação de tranquilidade quando evidenciada mera tentativa de reconciliação nas mensagens trocadas com a vítima, que declarou não ter se sentido incomodada.
4 Apelações não providas.